Tribunal: TJDFT
Processo: 0716529-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716529-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL SANTOS DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO VIÁVEL. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da mesma lei). A defesa alegou nulidade das provas por ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar, requereu absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 e revisão da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade das provas por ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar; (ii) absolver o apelante por insuficiência de provas; (iii) desclassificar o crime para posse de drogas para consumo pessoal; (iv) aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (v) revisar a dosimetria da pena imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal e domiciliar é válida quando fundada em suspeitas objetivas e concretas, como ocorreu no caso, em que o réu portava balança de precisão e porção de maconha em local conhecido por tráfico de drogas, sendo observados indícios claros de flagrante delito. 4. A entrada na residência do apelante foi justificada por fundadas razões, incluindo contradições quanto ao endereço fornecido, confirmação por terceiros de que ele morava no local e evidências sonoras de tentativa de destruição de provas, o que configura flagrante delito e afasta a ilicitude da diligência. 5. É incabível a absolvição por insuficiência de provas, diante do robusto conjunto probatório que comprova a prática do tráfico de drogas e da associação entre os envolvidos. 7. A desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06 não se sustenta, pois a quantidade de drogas, a presença de balança de precisão e circunstâncias do flagrante evidenciam a destinação à difusão ilícita. 8. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o réu também foi condenado por associação para o tráfico, demonstrando envolvimento estrutural e não eventual com a atividade criminosa. 9. Razoável a alteração do regime fechado para o semiaberto, tendo em vista a pena imposta e a primariedade do réu, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, §1o, “a”, §2o, “a”, e §3o; CPP, arts. 157 e 386, II e VII; Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput, §4o, e 35, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti, 6a Turma, j. 19.04.2022; STJ, AgRg no HC 808.214/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 09.04.2024. O recorrente alega violação aos artigos 157, §1o, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação, tendo em vista a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada sem fundadas razões que justificassem a entrada os policiais em sua residência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 157, §1o, e 386, inciso VII, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: “O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no REsp n. 2.182.467/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025